Tribunal: TJSP
Processo: 2085616-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça gratuita – Condomínio instituído para moradia de pessoas de baixa renda – Dificuldade financeira suficientemente demonstrada – Situação excepcional que autoriza a concessão do benefício – Súmula 481 do STJ – RECURSO PROVIDO.